Tribunal: TJDFT
Processo: 0705354-59.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO ODONTOLÓGICO. CANCELAMENTO. COBRANÇAS POSTERIORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pela ré QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para declarar o cancelamento do plano odontológico da parte autora desde 14/08/24, bem como condenar as rés, solidariamente, a pagarem em dobro à autora o montante indevidamente recolhido a título de mensalidade do plano odontológico desde 14/08/24, correspondente a R$ 203,44, que resulta em R$ 406,88.
3. Nas razões recursais, em síntese, a ré/recorrente aponta a inexistência de ilicitude na cobrança das mensalidades do plano odontológico, uma vez que se acha ativo, sendo devidos os valores correlatos.
4. Sem contrarrazões.
III – Questões em discussão.
5. A controvérsia recursal centra-se na responsabilidade civil da parte ré/recorrente.
IV – Razões de decidir.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
8. Na espécie, a autora/recorrida contratou plano odontológico com a contraparte, o qual foi cancelado na data de 14/08/2024, sob o protocolo de n. 41680120240814370418, conforme documento de ID 74173775. Isto é, a notificação materializada no referido documento traduz a finalidade do “processo de cancelamento espontâneo do Plano Odontológico de forma clara e precisa”, preconizando seu item 8 que o “cancelamento do Plano Odontológico será imediato na data e hora deste”. Na mesma direção, as conversas de whatsapp com preposto da ré UNIMED (ID 74173777 - p. 4) delineiam o cancelamento em relevo.
9. Dessa maneira, a autora/recorrida comprovou os fatos constitutivos do seu direito, a teor do art. 373, I, do CPC, de modo que, deveras, as cobranças levadas a efeito após o cancelamento devem ser declaradas nulas, com a respectiva devolução dobrada, nos exatos termos da sentença, notadamente à míngua de impugnação específica quanto ao ponto.
V – Dispositivo.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, diante da falta de contrarrazões.